Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E S P A C H O Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Notificação com pedido de indenização por danos morais ajuizada por RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO em desfavor de CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, em razão da determinação de paralisação e demolição da obra de construção do portão de acesso nos fundos do imóvel, Notificação no 485 do Condomínio, tudo amparado em Nota Explicativa Técnica anexada à referida notificação. O Autor objetiva a construção do portão de pedestres no seu imóvel descrito como lote 27 do conjunto 01 da quadra 101, do Condomínio Alto da Boa Vista - CABV, em Sobradinho/DF, de forma a obter o acesso imediato à Avenida Aureliano, que divisa com o referido Condomínio. Ao analisar o caso, o i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho julgou parcialmente procedentes o pedido para “anular a notificação no 485 dirigida pelo Condomínio Alto da Boa Vista ao autor; declarar o direito do autor em manter o portão de acesso de pedestres construído nos fundos de seu imóvel, situado na quadra 101, conjunto 01, lote 27 do Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF; do Condomínio Alto da Boa Vista - CABV, em Sobradinho/DF.” (ID 17096845 - Pág. 11) O i. Juízo apontou que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, que estabelece diretrizes gerais sobre divisa de lotes e sistema viário, remetendo à LUOS o tratamento específico sobre as divisas, em nada delimita sobre a forma de acesso de veículo ou pedestre em lotes residenciais. Acrescentou que as demais normas distritais não trariam disposição específica sobre a abertura de acesso de pedestres a lotes particulares (se pela frente, fundos ou laterais). E, ainda, que que a Av. Aureliano seria de fluxo médio, sendo que “cumpre ao próprio CABV desenvolver artifícios para conscientização dos motoristas em relação à atenção na via e à velocidade máxima permitida e, observando a necessidade, deliberar e promover a modificação das normas de acesso relacionadas a pedestres”. Por fim, indeferiu os danos morais postulados pelo Autor. Inconformadas, apelam ambas as partes. Apelação do Condomínio Alto da Boa Vista (CABV) no ID 17096848, como respectivo preparo (ID 17096851 - Pág. 1) Aduz que, a partir do art. 87 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, teria sido elaborada nota técnica no sentido de que o acesso de veículos e pedestres deveriam ocorrer pela frente dos lotes, nas vias de acesso, conforme §1o do dispositivo em questão. Em razão disso, o Autor teria sido notificado, uma vez que o portão de acesso de pedestres no fundo do lote estaria de frente à uma Avenida e não na via de acesso dos lotes, o que imporia o devido ajuste. Aduz que “o que se observa do presente caso é que o Recorrido, sem autorização da administração pública, quer ter acesso à via de circulação Av. Aureliano pelos fundos do seu imóvel, violando regras de arquitetura e urbanismo do DF, além de criar precedente que coloca em risco a segurança de pedestres, pois, onde há portão de acesso de pedestres, logicamente, que haverá a possibilidade de parada de veículos, impactando futuramente o trânsito, violando princípios de acessibilidade e mobilidade”. E, após, registra (ID 17096848 - Pág. 9/10): “Além disso, o fato de existir projeto urbanístico aprovado junto ao GDF não exclui a aplicação subsidiária do Código de Edificações do Distrito Federal, uma vez que em casos omissos, há o dever de observância da legislação vigente. Ora, conforme consta do projeto juntado pelo próprio Recorrido (ID 34057783), não caberia nem mesmo ao síndico ou mesmo a CODEMA autorizar tal abertura, tendo em vista que nos termos do seu art. 101, os casos omissos a referido projeto serão resolvidos pela Diretoria Executiva com parecer do Conselho Consultivo. Ressalta-se que o pedido de informações requerido pela parte para que fosse oficiado o GDF a respeito da abertura do portão de pedestre fora indeferido pelo Douto Juízo.” Lastreado nos argumentos de riscos aos pedestres, segurança do Condomínio, bem assim em suposta violação às disposições legais do Distrito Federal, o Condomínio Apelante requer “seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença que concedeu a antecipação de tutela ao Requerido, nos termos do art. nos termos do § 4o, do art. 1.012, do CPC, a fim de manter os efeitos da Notificação no 485 do Condomínio Alto da Boa Vista., bem como seja recebido o presente recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo”. (ID 17096848 - Pág. 20) Antes da apreciação do aludido pedido de antecipação de tutela recursal, entendo que o feito deve ser convertido em diligência. Explico. A questão acerca dos riscos da construção em razão do fluxo intenso de veículos na Avenida Aureliano, que divisa com o Condomínio Autor, tornando, em uma primeira análise, crível a sua alegação de se tratar de via de circulação e não de acesso, conforme autoriza o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, reclama a competente elucidação pela Administração Pública. Malgrado o i. Juízo tenha dispensado a expedição de ofício à Administração de Sobradinho/DF (ID 17096838 - Pág. 1), em razão das provas testemunhais e demais documentos apresentados pelas partes, naquela oportunidade, o Condomínio levantou razoável questionamento, uma vez que o projeto urbanístico teria sido aprovado pela Administração Pública considerando a legislação em vigor no que tange à circulação de veículos, acessibilidade, prevendo o acesso viário pela frente dos imóveis (Código de Edificações do DF e Decreto Lei 19.915/98). O argumento é de que a autorização de construção do portão no fundo do lote do Autor implicará em acesso direto à Avenida Aureliano, na qual, segundo projeto urbanístico, é a artéria principal da hierarquia viária interna ao parcelamento, fazendo a estruturação e articulação da malha urbana, integrando e conectando as localidades do entorno por meio da BR 020, classificada como via Estrutural Primária de Transporte Coletivo, ou seja, eixo rodoviário. Nesse quadro, diante das dúvidas e questionamentos levantados, razoável o esclarecimento da Administração Pública (Administração Regional de Sobradinho ou o órgão que se fizer competente). Com esses fundamentos, converto o feito em diligência, devendo a i. Secretaria expedir ofício à Administração Regional de Sobradinho do Governo do Distrito Federal (Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – CAP/SEDUH-GDF ou o órgão que se fizer competente), a fim de informar a esse Juízo - de acordo com o MDE (Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento), e da LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) - quanto à possibilidade de construção do portão objeto da presente ação, considerando a sua localidade paralela à Av. Aureliano, via de acesso à BR 020, ou seja, via pública de acesso. Deverá ser esclarecido por essa Administração a necessidade de sua anuência prévia, considerando a dúvida acerca de eventual prejudicialidade do sistema viário. As partes deverão fornecer a documentação necessária, caso a Administração Regional solicite eventuais esclarecimentos. Após cumprimento, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator